Tribunal: STF
Processo: RE 1334583
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DECORRENTE DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PRESTADO PELA EMPRESAEXECEUTADA ORA APELADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. – Em que pese o não trânsito em julgado da Apelação nº 5003581- 91.2012.827.0000, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Daniel Negry, da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2014, por unanimidade – onde foi declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao pagamento de ICMS, decorrente do transporte aquaviário prestado pela empresa-executada ora apelada – importa destacar que a prudência recomenda a manutenção do posicionamento adotado frente posteriores demandas executivas, raciocínio indispensável a prevalência da segurança jurídica. SUSPENSÃO DE LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. EFEITOS NÃO ESTENDIDOS A AÇÕES FUTURAS SEMELHANTES. ENTENDIMENTO DIVERSO ACEITÁVEL. – Quando não estendidos os efeitos das decisões suspensivas de liminares às demandas supervenientes de objeto idêntico, aos magistrados é facultado proferir decisões conforme seu livre convencimento, máxime quando já arquivada a medida suspensiva. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, incisos I, VII, a, e VIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente